Tribunal: STF
Processo: RE 1381327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIO AMBIENTE. REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA. ART. 225, CAPUT E § 7º, DA CRFB. SOPESAMENTO. EXPRESSÃO ARTÍSTICO-CULTURAL E PATRIMÔNIO ECOLÓGICO. VEDAÇÃO DA PROIBIÇÃO GENÉRICA. ANÁLISE DA HIPÓTESE CONCRETA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAUS-TRATOS OU CRUELDADE. REGULARIDADE. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96/2017, QUE ACRESCENTA O § 7º AO ART. 225 DA CF. LEI Nº 13.364/2016. NORMAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL QUE ELEVAM A VAQUEJADA À CATEGORIA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA E ESPORTIVA, ALÉM DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NACIONAL E BEM DE NATUREZA IMATERIAL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE AMEAÇA À FAUNA OU DE PRÁTICAS QUE SUBMETAM OS ANIMAIS À TRATAMENTO CRUEL E A MAUS TRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a presente controvérsia jurídica na possibilidade de realização da 2ª Vaquejada de Solonópole nos dias 28 a 30 de outubro de 2016, bem como a abstenção pelos promovidos de autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua com a realização de qualquer espetáculo de vaquejada ou outro evento semelhante que envolva maus-tratos e crueldade a animais. 



    2. Considerando que as vaquejadas constituem manifestações culturais enraizadas nas populações dos municípios nordestinos, incentivando as economias locais e valorizando e difundindo manifestações populares, em uma nítida situação de superação legislativa da jurisprudência da Suprema Corte (“mutação constitucional pela via legislativa” ou reversão jurisprudencial da Corte), o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 96/2017, incluindo o § 7º ao art. 225, da CF, cuja redação estabelece que “não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.” 



    3. Destaca-se, também, a Lei nº 13.364/2016, que ‘eleva o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial’. 



    4. É cediço que o reconhecimento de uma prática cultural como patrimônio cultural imaterial nacional resulta de todo um processo de desenvolvimento e de compreensão dos processos de criação, recriação e transmissão que envolvem uma determinada cultura tradicional, não havendo, no caso específico da vaquejada, o reconhecimento oficial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN. Entretanto, malgrado posicionamento do IPHAN acerca da matéria, não se pode desconsiderar que a prática da vaquejada restou declarada, por imposição de norma de natureza constitucional (art. 225, § 7º, CF) e legal (Lei n° 13.364/2016) como ‘condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial’, sendo elevada à categoria de expressão artística e esportiva, além de manifestação cultural nacional e bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Referida norma constitucional somente poderá ser declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o processo legislativo para a edição de emendas constitucionais, análise que compete ao Supremo Tribunal Federal em sede de nova Ação Direta de Inconstitucionalidade, e não a esta Corte de Justiça. 



    5. Ademais, não se pode descurar, quando de uma análise da viabilidade jurídica dessa atividade cultural, que a vaquejada também constitui relevante atividade econômica, parte de um mercado de trabalho sensível em muitas regiões nordestinas e, nesse sentido, não pode ser simplesmente vedada com se se tratasse de mera atividade composta por amantes da crueldade em si, a ser imediatamente extinta, sem qualquer necessidade de atenção para com a realidade. 



    6. Outrossim, observa-se dos autos que um dos promovidos, responsável pela realização da referida vaquejada, apresentou alvará de funcionamento expedido pelo Município de Solonópole, além de autorização para a realização de eventos festivos, termo de adesão entre o promovido Aníbal Pinheiro Fernandes Filho ME e a Associação Brasileira de Vaquejada ABVAQ, com o objetivo de firmar parceria para aplicação do regulamento da ABVAQ e conjunto de regras oficiais a ser utilizado durante os eventos realizados, tais como regras de bem estar do animal e proibição de quaisquer maus tratos, sob pena de responsabilidade civil e penal. 



    7. Há de ressaltar, ainda, a ausência nos autos de indícios da ocorrência concreta de maus-tratos e de crueldade com os animais envolvidos na vaquejada objeto da lide, de modo que a análise da controvérsia não impõe a conclusão, de forma genérica, que a prática da vaquejada constitui modalidade de expressão cultural que inflija crueldade e sofrimento aos bovinos. 



    8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e improvidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação, para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 225 da Constituição da República, aos argumentos de que a valoração cultural da vaquejada e de outros eventos que utilizem métodos gravosos ao bem-estar dos animais deve ser sopesada com a proteção que a CRFB outorga à fauna e ao meio ambiente. Discorre sobre as recomendações oficiais contrárias à aprovação de leis que autorizem a prática, notadamente, quanto às vaquejadas contemporâneas, que se dissociam da manifestação cultural nordestina por visarem ao lucro mediante o tratamento cruel dispensado aos animais sob o verniz esportivo. Afirma, no mais, não haver dados concretos suficientes a demonstrar que o evento a se realizar está adequado à proteção constitucional à dita expressão histórico-cultural nordestina (e-doc. 10).



    3. O recurso foi admitido pelo TJCE (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A discussão orbita entre os valores constitucionais da proteção ambiental no que respeita à tutela da fauna e do direito à livre manifestação cultural, especificamente, no que concerne a práticas desportivas que utilizam animais imbricadas pelos costumes populares.



    5. Com efeito, a Constituição da República consagrou como dever do Estado a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, a teor do art. 225, caput. 



    6. No que atina à proteção dos animais, a Constituição da República, no art. 225, § 1º, inc.VII, dispõe o seguinte:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…)



    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.”



    7. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre questões em que levado a cotejo o patrimônio cultural de expressões artísticas nas quais utilizados animais e o patrimônio ecológico composto por estes. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE GALOS (LEI FLUMINENSE Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 32) - MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) - DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA - INCONSTITUCIONALIDADE. - A promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da farra do boi (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. - A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. - Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (gallus-gallus). Magistério da doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. - Não se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual, (a) indica, de forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o texto da Constituição da República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões consubstanciadoras da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a consequente declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.” Precedentes (ADI nº 1.856, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, p. 14/10/2011)



    “PROCESSO OBJETIVO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA MANIFESTAÇÃO CULTURAL ANIMAIS CRUELDADE MANIFESTA PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.” 



    (ADI nº 4.983/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/10/2016, p. 27/4/2017).



    8. Entretanto, sobreveio a edição da EC nº 96, de 2017, a partir da qual acrescentado o § 7º ao art. 225, com a seguinte redação: 



    "§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos."



    9. Ainda, a Lei nº 13.873, de 2019, promoveu alterações na Lei nº 13.364, de 2016, para chancelar o Rodeio e a Vaquejada como “expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais”.



    10. Noutro vértice, foram estabelecidos regulamentos para tais práticas voltadas à proteção e ao bem-estar animal, nos quais fixadas sanções para os casos de descumprimento.



    11. A tal respeito, esses eventos apenas podem ser realizados por entidades previamente aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    12. Por isso, não cabe a solução geral pela proibição das expressões artísticas e esportivas que utilizem animais, como manifestações da cultura nacional, devendo-se, em vez disso, aquilatar a observância a todos os condicionamentos legais e constitucionais que garantam a proteção dos animais envolvidos nesses eventos. 



    13. Neste ponto, ressalto que a Turma Julgadora procurou verificar a realização pretendida no Município de Solonópole, não constatando indícios de crueldade ou maus-tratos de parte dos idealizadores, categoricamente identificados por associação reguladora. Cumpre destacar:



    “Outrossim, observa-se dos autos que um dos promovidos, responsável pela realização da referida vaquejada, apresentou alvará de funcionamento (fls. 98) expedido pelo Município de Solonópole, além de autorização para a realização de eventos festivos (fls. 100/101), termo de adesão entre o promovido Aníbal Pinheiro Fernandes Filho ME e a Associação Brasileira de Vaquejada ABVAQ (fls. 112/115), com o objetivo de firmar parceria para aplicação do regulamento da ABVAQ e conjunto de regras oficiais a ser utilizado durante os eventos realizados, tais como regras de bem estar do animal e proibição de quaisquer maus tratos, sob pena de responsabilidade civil e penal. 



    Há de ressaltar, ainda, a ausência nos autos de indícios da ocorrência concreta de maus-tratos e de crueldade com os animais envolvidos na vaquejada objeto da lide, de modo que a análise da controvérsia não impõe a conclusão, de forma genérica, que a prática da vaquejada constitui modalidade de expressão cultural que inflija crueldade e sofrimento aos bovinos.” (e-doc. 7, p. 9-10; grifos acrescidos).



    14. Para dissentir do acórdão recorrido, necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, nesta fase processual, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar as verbas de sucumbência, com base no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator